Tribunal: TJSP
Processo: 2165892-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA - Exercício de 2016 - Município de São João da Bosta Vista - Reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo para processar e julgar a execução fiscal, com base na citação do executado em comarca diversa, nos termos do artigo 46, §5o, do CPC - Não cabimento - Distribuição da demanda no foro de ocorrência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA - Exercício de 2016 - Município de São João da Bosta Vista - Reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo para processar e julgar a execução fiscal, com base na citação do executado em comarca diversa, nos termos do artigo 46, §5o, do CPC - Não cabimento - Distribuição da demanda no foro de ocorrência dos fatos geradores, de acordo com o artigo 781, V, do CPC - Perpetuação da jurisdição ('perpetuatio jurisdictionis') configurada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do CPC e da Súmula no 58 do E. STJ - Impossibilidade do Juízo reconhecer, de ofício, eventual incompetência relativa, sob pena de violação ao enunciado de Súmula 33 do E. STJ e ao comando normativo previsto no artigo 337, §5o, do CPC - Precedente desta Colenda 15a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.